Tribunal: STF
Processo: ARE 1565107
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS-ST. COMERCIANTE VAREJISTA DE CIGARRO. SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO. FATO PRESUMIDO MAIOR QUE O PRATICADO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR AS DIFERENÇAS PAGAS DE PIS E COFINS-ST. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.



    1. Pretende a impetrante, ora apelada, a restituição dos valores pagos a maior, a título de PIS e de COFINS, decorrentes da substituição tributária, calculados sobre base de cálculo presumida, nos casos em que o preço praticado for inferior ao originalmente calculado.



    2. A substituição tributária progressiva, ou subsequente, ocorre nos casos em que as pessoas ocupantes das posições posteriores das cadeias de produção e circulação são substituídas, no dever de pagar tributo, por aquelas que ocupam as posições anteriores nessas mesmas cadeias.



    3. Aqui todo o tributo é pago ainda que somente tenha se verificado o primeiro fato gerador. O cálculo do recolhimento total é realizado sobre o valor pelo qual se presume que a mercadoria será vendida ao consumidor. Tal montante é definido mediante a aplicação do regime de valor agregado, estabelecido no art. 8º, da LC 87/96, levando em consideração os dados concretos de cada caso.



    4. No que tange ao pagamento do tributo pelo substituto, o STJ assentou que: (...) com o pagamento antecipado não ocorre o recolhimento do imposto antes da ocorrência do fato gerador. O momento da incidência do tributo fixado por lei não se confunde com a cobrança do tributo, pelo que o sistema de substituição tributária não agride o ordenamento jurídico tributário (...) TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS INCIDENTE SOBRE A VENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS. 1. SUBSTITUTO LEGAL TRIBUTÁRIO E RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. DISTINÇÃO. O substituto legal tributário é a pessoa, não vinculada ao fato gerador, obrigada originariamente a pagar o tributo; o responsável tributário é a pessoa, vinculada ao fato gerador, obrigada a pagar o tributo se este não for adimplido pelo contribuinte ou pelo substituto legal tributário, conforme o caso. 2. SUBSTITUÍDO OU CONTRIBUINTE DE FATO. O substituído ou contribuinte de fato não participa da relação jurídico-tributária, carecendo, portanto, de legitimação para discuti-la. Recurso especial conhecido e provido (REsp 89630 / PR, Relator: Ministro Ari Pargendler, data: 08/06/1999).



    5. A questão aqui debatida concentrou-se na possibilidade de restituição dos valores recolhidos antecipadamente, nos casos em que o fato presumido for maior do que o realmente praticado ao consumidor final na venda de cigarros.



    6. Não procede o argumento sustentado pela impetrante, ora apelada, no sentido de que os valores recolhidos e que não corresponderam a um efetivo fato gerador devem ser devolvidos aos comerciantes varejistas. Não há qualquer relação estabelecida entre o Fisco e o comerciante varejista, eis que o tributo é pago no início da cadeia pelo substituto distribuidor.



    7. Em relação à legitimidade da impetrante, ora apelada, o entendimento da jurisprudência é no sentido de que o comerciante varejista, por ser mero contribuinte de fato, não possui legitimidade ativa para discutir a exigência fiscal de diferenças de PIS e COFINS-ST recolhidos sobre base de cálculo superior à que foi efetivamente realizada na comercialização do produto. Precedentes.



    8. Carece, então, a impetrante, ora apelada, na qualidade de comerciante varejista de cigarros, de legitimidade para discutir a possibilidade de compensar as diferenças pagas de PIS e COFINS-ST nos casos em que o fato presumido for maior que o praticado na venda final de cigarros ao consumidor.



    9. Apelação provida. Sentença anulada, declarando-se extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no art. 485, VI, do CPC, ante a ilegitimidade da impetrante, ora apelada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso II e § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente